Tribunal: TJSP
Processo: 1515972-67.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Guilherme G. Strenger
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000176211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 1515972-67.2019.8.26.0228, da Comarca de São
Paulo, em que é apelante ROBSON MIRANDA LIMA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GUILHERME G. STRENGER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

APELAÇÃO no 1515972-67.2019.8.26.0228 VOTO No 44862
Comarca: São Paulo (Ação Penal no 1515972-67.2019.8.26.0228)
Juízo de Origem: 17a Vara Criminal
Juiz Prolator da Sentença: Fábio Aguiar Munhoz Soares
Órgão Julgador: 11a Câmara
Apelante: ROBSON MIRANDA LIMA
Apelado: JUSTIÇA PÚBLICA
VISTOS.
ROBSON
MIRANDA
LIMA,
inconformado com a r. sentença que o
condenou às penas de 01 (um) ano, 04 (quatro)
meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e pagamento de doze dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incurso
no artigo 180, caput, do Código Penal (fls.
120/134), apela (fls. 186/193), postulando
absolvição, sob alegada insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação para a modalidade culposa ou
o abrandamento das reprimendas e a fixação
do regime mais brando.
Contra-arrazoado o apelo (fls.

199/200),
em
seu
parecer
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 209/212).
É o relatório.
Narra a exordial acusatória
que, dia 2 de julho de 2019, por volta das
3h30min, na rua Eduardo de Martino, no 192,
São Mateus, Cidade e Comarca de São Paulo,
conduzia, em proveito próprio, a motocicleta
marca
Suzuki,
modelo
Inazuma,
placas
FZD-2534, pertencente a Luiz Gustavo de
Barros Pinto, coisa que sabia ser produto de
crime.
Segundo
foi
apurado,
“o
veículo foi furtado no dia 23 de Junho de
2019, conforme documentado no boletim de
ocorrência acostados aos autos às fls. 11/13.
O
acusado,
em
circunstâncias não apuradas, tomou posse do
veículo, o conduzia pela via mencionada,

quando foi abordado por Policiais, tentou
fugir, porém foi capturado e preso.
O acusado tinha ciência da
origem criminosa do bem, pois ao divisar a
guarnição policial empreendeu fuga” (fls.
73/74).
A condenação do acusado era
de rigor e deve prevalecer.
Nas duas etapas, o réu negou
a prática delitiva. Em síntese, alegou que
estava indo até a casa de sua avó, que fica na
mesma rua, quando foi abordado pela polícia, e
levado
à
delegacia,
porque
estava
sem
documentos (fls. 06; 125/128).
Contudo,
sua
versão
exculpatória restou desmentida no conjunto
probatório, até porque, nada usual alguém se
deslocar, de madrugada, até a casa da avó,
sem qualquer justificativa plausível.
Com
efeito,
a
partir
da
análise acurada dos elementos de convicção
carreados ao longo de toda a persecutio
criminis, vê-se estarem bem provadas, na
espécie, a autoria e a materialidade infracional

(fls. 01/13; 17/18; 125/128), merecendo
destaque, de um lado, a palavra da vítima,
Luiz Gustavo de Barros Pinto, que confirmou o
roubo da moto (fls. 05) e o depoimento dos
milicianos Raphael Correa de Oliveira Pinto e
Robert Ferreira Silva (fls. 03/04; 125/128), os
quais relataram ter sido os responsáveis pela
prisão em flagrante do agente, na posse da res
furtiva. Narraram que, em patrulhamento,
visualizaram uma motocicleta e o condutor a
desligou repentinamente, chamando a atenção
tal fato. Ao se aproximarem, o agente jogou a
moto no chão e tentou se evadir correndo. Em
pesquisa
pelo
número
de
emplacamento,
descobriu-se que a motocicleta era produto de
roubo.
Ademais,
não
trouxe
o
apelante qualquer prova que pudesse ilidir sua
responsabilidade,
não
obstante
o
esforço
despendido e os argumentos oferecidos pela
defensoria.
A r. sentença bem analisou o
quadro probatório dos autos, dando aos fatos
perfeita adequação jurídica.

Na reiteração da instância
nada de novo foi alegado que infirmasse as
conclusões da decisão recorrida.
Examinando-se
as
especificidades da hipótese vertente
agente
na condução de motocicleta roubada, sem
qualquer documento, inclusive pessoal, de
madrugada, tentando se evadir da abordagem
policial -, claro se afeiçoa o dolo, restando
insubsistente
a
alegação
defensiva
de
desclassificação para o delito de receptação
culposa.
Em suma, a reanálise a que
ora se procede da presente lide penal, com o
acurado exame de todos os seus aspectos
processuais penais e o minucioso revolvimento da matéria fático-probatória
destes autos, conduz à inexorável conclusão
de que, mediante persecução criminal legal e
constitucionalmente
hígida,
restou
evidenciada, de forma estreme de dúvidas, (i)
que o acusado praticou, com vontade livre e
consciente, o ilícito que lhe é irrogado,
quedando-se patenteada, pois, a adequação

típica, sob os prismas objetivo e subjetivo, da
conduta
em
tela,
bem
assim
(ii)
a
responsabilidade de tal agente em aludido
evento
delituoso

não
se
verificando,
portanto, a existência de mácula alguma neste
instrumento persecutório, tampouco a ocorrência de afronta a qualquer dos
princípios e regras norteadores da matéria, e,
muito menos, a configuração de uma das
hipóteses absolutórias previstas no artigo 386,
caput, incisos I a VII, do Código de Processo
Penal.
Em outras palavras, tendo
sido observadas, na espécie, todas as regras
que compõem a fórmula constitucional do due
process of law, e diante da robustez do acervo
fático-probatório
produzido
pelo
Parquet,
conclui-se que nenhum dos argumentos de
mérito deduzidos pela combativa defensoria
está a merecer acolhimento.
Em relação às reprimendas e
ao regime prisional impostos, verifica-se que
foram criteriosamente dosados, observadas as
especificidades
do
caso
concreto
e
as

circunstâncias pessoais do apelante, e de
acordo com o livre e prudente convencimento
do MM. Juízo de Primeiro Grau.
Inicialmente,
tem-se
que,
diante das circunstâncias e consequências da
hipótese vertente, justificadamente
“em se
tratando de receptação de moto, bem de
significativo valor econômico, o que não pode
ser ignorado, pena de, em assim não sendo,
equiparar-se a receptação de um boné a de
uma moto, o que, à evidência, não se concebe”
(fls. 134), a pena-base foi fixada na sexta parte
acima do patamar mínimo, pelo que não há
reparo a ser feito.
Em
seguida,
na
segunda
etapa, presente a circunstância agravante da
reincidência específica, houve acréscimo na
fração de 1/6 (um sexto).
Na
derradeira
etapa
do
sistema trifásico, à míngua de causas de
aumento
ou
diminuição,
restaram
as
reprimendas definidas em 01 (um) ano, 04
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e
pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor

unitário mínimo, atualizado.
A
seguir,
ausentes
os
requisitos do artigo 44 do Código Penal, agiu
com acerto o d. magistrado ao não substituir a
pena privativa de liberdade restritiva de
direitos.
Por fim, no que concerne ao
regime prisional imponível à espécie, há que
se manter a adoção da modalidade inicial
fechada, pois, verificando-se as especificidades
do caso concreto (receptação de motocicleta),
e as circunstâncias pessoais do recorrente
(reincidência
específica),
o
regime
mais
gravoso é o único que se mostra suficiente
para reprovação e prevenção do crime.
Embora o delito não tenha
sido cometido com violência ou grave ameaça,
mostra-se correta a fixação de tal modalidade,
considerando que o acusado registra contra si
condenações anteriores, e tendo em vista que
as penas anteriormente aplicadas não foram
suficientes para prevenir a prática de novos
crimes, justificando-se a imposição com vistas
a se impedir que continue delinquindo.

Diante do exposto, nega-se
provimento ao apelo.
GUILHERME G. STRENGER
Relator